Tribunal: TJES
Processo: 0000586-79.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000586-79.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIVALDO VARGAS DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000586-79.2019.8.08.0064

APELANTES: NIVALDO VARGAS DE SOUZA, MARCOS VARGAS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO
S
DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DECURSO DO PRAZO PARA INTERPOR APELAÇÃO. RECURSO DO RÉU NIVALDO VARGAS DE SOUZA NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

Preliminar de ofício.
Consoante dicção do art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, dos termos da sentença condenatória. Reconhecida a intempestividade da apelação de Nivaldo Vargas de Souza. Recurso não conhecido.

2.
Mérito
. Hipótese em que os policiais afirmaram, de forma categórica, que os réus são notoriamente conhecidos na região em razão do tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, foi encontrada quantia em dinheiro em notas fracionadas, havendo circunstâncias que identificam, de forma inequívoca, a situação de traficância.

3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

4. Sendo genérica a fundamentação consignada pelo juízo sentenciante para promover a exasperação da pena-base, é de rigor o seu afastamento.

5. Em que pese seja possível, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida para modulação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, na hipótese vertente o material encontrado (05 (cinco) buchas de maconha, totalizando 7,2 gramas) não é significativa a ponto de justificar a modulação. Por outro lado, o contexto dos fatos impede a aplicação da fração redutora em seu grau máximo, sendo proporcional a aplicação da fração de 1/2 (metade).

6
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido para reduzir a pena do réu Marcos Vargas de Souza para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.
Pena do réu Nivaldo Vargas de Souza reduzida ex officio para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Nivaldo Vargas de Souza e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Marcos Vargas de Souza, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000586-79.2019.8.08.0064

APELANTES: NIVALDO VARGAS DE SOUZA, MARCOS VARGAS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
NIVALDO VARGAS DE SOUZA e MARCOS VARGAS DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba (Id. 5363891, pp. 361/377), por meio da qual foram condenados pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa (NIVALDO), em regime inicial semiaberto, e 04 (quatro) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto (MARCOS), substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Em razões recursais, pp. 425/4631, o apelante Nivaldo pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo descrito no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa técnica do réu Marcos, pp. 433/439, também requereu a absolvição com base na ausência de provas, defendendo, ainda, a tese da desclassificação. Quanto à dosimetria, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima relativa ao tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de abril de 2019, aproximadamente às 15h30min, na Rua Nossa Senhora do Rosário, Brasil Novo, próximo à Mercearia Brasil Novo, em Ibatiba, os réus Nivaldo e Marcos foram flagrados transportando drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas à venda.

Consta dos autos que, durante patrulhamento de rotina, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com os réus em uma motocicleta Honda/CG 125, Titan KS, placa MTP 9637, conduzida por Nivaldo.

Ao avistarem a presença dos policiais, os réus alteraram a velocidade e Marcos, que estava na garupa, dispensou um objeto.

Diante dos fatos, foi dada voz de parada, momento em que os réus tentaram fugir, sem êxito. Ato contínuo, os agentes de polícia localizaram o material dispensado, que consistia em 05 (cinco) buchas análogas à maconha, embaladas e prontas para serem comercializadas.

De acordo com a peça vestibular, o réu Marcos teria informado que as referidas substâncias seriam vendidas por R$ 10,00 (dez reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os apelantes foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Inicialmente, verifico que a apelação interposta por
NIVALDO VARGAS DE SOUZA
é
intempestiva
, fato este que, inclusive, foi certificado pelo juízo de origem. Isto porque o réu respondeu ao processo em liberdade e sua advogada, que foi constituída via procuração de p. 313, foi intimada dos termos da sentença condenatória (pp. 381/382), deixando transcorrer
in albis
o prazo para recorrer.

Destarte, consoante a dicção do art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, dos termos da sentença condenatória.

Ademais, houve tentativa de intimação pessoal do réu, que não foi encontrado.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Nivaldo Vargas de Souza.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso do réu Marcos Vargas de Souza e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 33), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 35), no Boletim Unificado (pp. 37/41) e no Laudo de Exame Químico (p. 223).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais militares que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

Ulysses Antonio Freire Silva

Que no dia dos fatos estavam fazendo patrulhamento de rotina no Bairro Brasil Novo. Que avistaram os réus. Que a guarnição percebeu que eles ficaram desconfortáveis.
Que os policiais já os conhecia porque havia diversas denúncias anônimas apontando que eles traficavam na Região de Ibatiba.
Que eles aceleram a moto.
Que um deles jogou um objeto do lado. Que realizaram o abordagem. Que a guarnição foi no local onde o material foi despejado e encontraram as drogas.
Que os réus confirmaram que as substâncias eram deles seriam destinados à venda.
Que quase todas as guarnições conheciam os réus em razão do tráfico.
Que o depoente já havia abordado Nivaldo em outros momentos. Que os réus traficavam na praça central de Ibatiba. (...).
Que confirma que Marcos falou que as substâncias seriam vendidas por R$ 10,00 cada bucha
. Que confirma as declarações prestadas na esfera policial.

Wellington Campos de Souza

Que conhecia os réus de outras abordagens e diversas denúncias de tráfico de drogas. Que eles traficavam na praça
(...). Que estavam em patrulhamento de rotina. Que os réus viram a guarnição e reduziram a velocidade. Que Nilvado estava pilotando e Marcos estava na garupa.
Que Marcos jogou um objeto. Que efetuaram a abordagem. Que localizaram um maço de cigarro onde estavam cinco buchas de maconha. Que Marcos falou que as substâncias seriam vendidas por dez reais.
Que confirma as declarações prestadas na esfera policial. Que o depoente é nascido e criado em Ibatiba e as pessoas sempre falavam que os réus traficavam.

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão por eles apresentada na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições que possam deslegitimar suas declarações.

O réu Marcos, assim como o réu Nivaldo, não foram encontrados para serem interrogados em juízo, mas, na fase investigativa, declararam à autoridade policial que os entorpecentes eram para consumo pessoal.

Com efeito, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, considerando que os policiais afirmaram, de forma categórica, que os réus são
notoriamente
conhecidos na região em razão do tráfico de drogas e tendo em vista, ainda, que, além dos entorpecentes, foi encontrada quantia em dinheiro em notas fracionadas (R$ 211,50 – duzentos e onze reais e cinquenta centavos, sendo uma nota de cem reais, duas de cinquenta reais, uma de dez reais e R$ 1,50 em moeda), há circunstâncias que identificam, de forma inequívoca, a situação de traficância.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável.

Descabe falar, também, na desclassificação das condutas para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

No que se refere à dosimetria da pena, a pena-base do réu foi exasperada com fundamento na avaliação negativa da culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime. Confira-se:

Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. (...). A conduta social deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora.(...) . Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis, pois, pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. (...). As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu.

A fundamentação consignada pelo juízo sentenciante para promover a exasperação, no entanto, está consubstanciada em fundamentação genérica e inidônea, sendo de rigor, portanto, o seu afastamento.

Promovida o decote dos moduladores acima mencionados, deve a pena-base retomar o apenamento mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não houve o reconhecimento de agravantes, atenuantes ou causas de aumento de pena.

Quanto à benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes, o juízo primevo a aplicou mediante emprego da fração redutora de 1/3 (um terço), com base na quantidade e natureza de drogas.

Nada obstante, em que pese seja possível, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores (STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725.534/SP. Terceira Seção), a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida para modulação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, na hipótese vertente o material encontrado (05 (cinco) buchas de maconha, totalizando 7,2 gramas) não é significativa a ponto de justificar a modulação.

Por outro lado, não se pode deixar de consignar que o apelante, apesar de não ter condenações pretéritas, é notoriamente conhecido da Polícia na região dos fatos, circunstância que, apesar de não configurar a dedicação a atividades criminosas, evidencia que possui, ao menos, uma aproximação com o mundo criminoso. Considerando, ademais, o dinheiro apreendido (R$ 211,50) e o contexto da apreensão, não entendo viável a aplicação da fração máxima de redução da pena, sendo proporcional, para a hipótese concreta, o emprego da redutora de 1⁄2 (metade), de modo que a pena definitiva do réu Marcos será
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos (art. 33, § 2º, c, do Código Penal).

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, mantenho a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos, nos moldes fixados em sentença.

Por derradeiro, diante das conclusões a que cheguei em relação ao cálculo dosimétrico, vislumbro a necessidade de rever,
ex officio
, o apenamento fixado ao réu Nivaldo.

Isto porque sua pena-base foi exasperada com espeque na mesma fundamentação utilizada para o recrudescimento da pena do réu Marcos.

Desse modo, fixo sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, apesar de o juízo sentenciante ter consignado a aplicação da circunstância agravante da reincidência, verifica-se que o trânsito em julgado da ação penal referenciada ocorreu
após
a prática dos fatos examinados neste processo, razão pela qual o réu não é tecnicamente reincidente. Não é possível, portanto, reconhecer a incidência da referida agravante.

Além disso, descabe falar na aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que o registro criminal pretérito, apesar de não configurar, tecnicamente, reincidência, é idôneo para identificar a dedicação a atividades criminosas.

Diante do exposto, reduzo a pena do réu
Nivaldo para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
do réu
Marcos Vargas de Souza
para reduzir sua pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, ao passo que, ex officio, reduzo a pena do réu Nivaldo Vargas de Souza para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)